Tribunal: STF
Processo: HC 158233
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, POR DUAS VEZES (ART. 344 DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.